Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-12.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000123-12.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), OZIAS MARTINS DE ARAUJO - CPF: 299.577.371-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. SAÚDE PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA “
RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA
”. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 106/STJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS. INOBSERVÂNCIA NO DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Estabelecida na decisão em primeiro grau, a obrigação de procedimento médico de média/alta complexidade, é responsabilidade primordial do Estado-membro e, subsidiariamente, do Município respectivo, o seu cumprimento.
2-
Inexistindo atendimento pelos Entes de governo, o eventual bloqueio de valores deve respeitar a mesma ordem e, se ocorrer nas contas do Município, haverá de ser devidamente compensado pelo Estado-membro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 140001057, na reclamação nº 1005600-62.2024.8.11.0001, que determinou, solidariamente, ao Município Agravante e ao Estado de Mato Grosso, promovessem procedimento cirúrgico para
“RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA”,
no prazo de 15 (
quinze
) dias.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- obrigação solidária, sem indicação de responsabilidade primeira do Estado de Mato Grosso; - aplicação do Tema 793/STF; - prazo exíguo de cumprimento.

Medida de urgência recursal, deferida.

O juízo de primeiro grau não prestou informações.

O(A) Representante Ministerial opinou pelo provimento parcial do recursal.

O ESTADO DE MATO GROSSO e a DEFENSORIA PÚBLICA apresentaram as respectivas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão agravada.

Deferida a medida de urgência para execução de procedimento médico de média/alta complexidade, o juízo de primeiro grau, reconheceu a solidariedade do Estado e do Município, sem estabelecer primazia de responsabilidade.

“...

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que submetam a parte autora OZIAS MARTINS DE ARAUJO, CNS nº 702.4070.4422.8728, procedimento de ressecção endoscópica de próstata, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ambos os procedimentos devem respeitar o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária.

Intimem-se os requeridos para o cumprimento da tutela de urgência ora deferida e o servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação e Gestor Municipal de Saúde ou outro responsável legal para conhecimento e providências necessárias, com a urgência que o caso requer. ...”

- da decisão de urgência em segundo grau.

Em segundo grau (
id. 206286158
), a conclusão da decisão de urgência ficou assim delimitada.

“...

Isto posto: a) Promova a Secretaria a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, no sistema PJe; b) reconhecendo presentes os requisitos da medida de urgência (art. 1.019 do CPC), DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, em complemento à decisão agravada, estabelecer: b.1) que o atendimento da decisão seja direcionado, inicialmente, ao ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, ao Município Agravante, sendo que, em caso de omissão dos entes estatais no fornecimento do medicamento/atendimento, em especial do Estado de Mato Grosso, que a ordem de bloqueio de valores tenha o mesmo encaminhamento de preferência; b.2) em caso de bloqueio de valores contra a municipalidade, fica desde logo determinado o ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso ao Município Agravante; c) ficam mantidas as demais determinações em primeiro grau; d) requisitem-se informações do juízo de origem, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias; e) intimem-se os Agravados para, querendo, contrarrazoar no mesmo prazo do item “b” (art. 1.019, II do CPC); f) em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC); e, g) vencidos os prazos, voltem conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento. ...”
.

- do procedimento pretendido.

No caso, o procedimento pretendido é de execução do
procedimento cirúrgico para
“RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA”,
consta com registro de “média/alta complexidade”, sem impugnação válida pelo(s) Agravado(s).

Deste modo, em relação à repartição genérica das competências, é de se ter, conforme registrado por ora da decisão de urgência recursal e da evidência de tratamento de “alta complexidade”, a responsabilidade do Estado-membro.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO AFRONTA – RECURSO PROVIDO. 1- O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. 2- Não havendo tratamento médico pretendido no Município, e comprovada insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios, o usuário do SUS, tem direito ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD interestadual.
3- Apesar da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em matéria de saúde, deve ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado, quando se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).
4- O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5- Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna. 6- Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de doença grave, principalmente, quando o tratamento fora iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção ou a mudança de protocolo pode causar danos irreparáveis.”
(TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 1001566-02.2019.8.11.0007 - relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 26/09/2022 - DJE 30/09/2022). Grifei.

“Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPÚLSÓRIA. PROCEDÊNCIA. NA ORIGEM. NÃO PROVIDA A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGES PARA INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EM AGRAVO INTERNO. SEM SUCESSO.
TRATAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DO STF.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA.1."1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, autos do Recurso Extraordinário 855.178 - submetido ao rito da repercussão geral (Tema 793) - firmou entendimento de que 'o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.'." (Acórdão 1412783, 07124882820208070016, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJSC – 5ª CDPb – RApC nº 5007116-40.2022.8.24.0039 – relª. Desembargadora Denise de Souza Luiz Francoski - j. 10/10/2023). Grifei.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso.

Nesse sentido:

“EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020).

Os eventuais tratados celebrados entre os Entes de Governo na gestão da saúde pública, devem ser respeitados e resolvidos entre os referidos Entes, sem prejuízo ao usuário final.

- do prazo para cumprimento da obrigação.

No tema, segue mantida a decisão antecipatória, reconhecendo suficiente o prazo assinalado na decisão de primeiro grau e a gravidade das condições de saúde do cidadão usuário do sistema.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei nº 12.153/2009, artigo 2º, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e, de acordo com o parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO, para manter a decisão antecipatória em grau recursal (
id. 206286158
) como lançada;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024